Tribunal: TJES
Processo: 5000916-25.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000916-25.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEIVA ROSA GOULARTE DE MOURA
RECORRIDO: WILLIS SANTANA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000916-25.2021.8.08.0030

RECTE.: NEIVA ROSA GOULARTE DE MOURA

RECDO.: WILLIS SANTANA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO.
BEM MÓVEL. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR DE COMUNICAR A VENDA DO BEM. IMPOSSIBI
LI
DADE DE VENDA DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE IPVA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO APENAS DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese do autor

A parte autora relata, em síntese, que no ano de 2012 vendeu sua motocicleta Honda/CG 150 FAN, se comprometendo, o comprador, a realizar a transferência deste. Ocorre que, após aproximadamente 8 anos da venda, recebeu notificação do DETRAN e tomou conhecimento de que o veículo não tinha sido transferido, e que possuía diversas infrações, bem como que o licenciamento e IPVA não vem sendo pagos desde o ano de 2015. Por este motivo, vem a juízo requerer a reparação por danos morais e materiais, bem como a transferência do veículo para o nome da ré.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 4660434, pugnando pela improcedência do recurso inominado para manter a r. sentença pelos próprios fundamentos.

Tese da ré

Devidamente citada (IDs. 4660407 e 4660410), a ré não apresentou contestação, conforme certidão ao ID. 4660414.

Em sede recursal (ID. 4660420) requer a reforma da r. Sentença de primeira instância para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais do Recorrido, uma vez que a situação não ultrapassa o mero aborrecimento. Requer, ainda, que o Recorrido disponibilize a transferência da motocicleta junto ao Detran e a Recorrente pagará as taxas diretamente ao Estado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4660417) dispôs que: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES, em parte,
os pedidos iniciais, com base no art. 487, inciso I do Código Processo Civil, para CONDENAR, a requerida NEIVA ROSA GOULARTE DE MOURA a: a) transferir para seu nome ou de terceiro o veículo HONDA/CG 150 FAN ES12010/2010, placa MTA5347/ES, RENAVAN nº 00195369882, cor PRETA, no prazo de quinze dias contados da ciência desta sentença, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) em caso de descumprimento; b) pagar ao autor indenização por dano material no valor de R$1.326,21 (mil trezentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos), com juros desde a citação e correção monetária da propositura da demanda; c) pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser monetariamente corrigido desde a data do arbitramento (Súmula 362 só STJ), e com juros moratórios a partir da citação”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente, nos termos do art. 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

Em que pese a revelia e seus efeitos, a narrativa apresentada pela parte autora não se sustenta em razão das regras específicas aplicáveis ao caso (transferência administrativa de veículos).

Digo isso devido ao fato de que, se o bem estava alienado fiduciariamente, o mesmo pertencia ao agente financeiro e não poderia ser vendido para terceiros sem a anuência deste.

Se o recorrido assim o fez, como alega em sua peça vestibular, não só cometera ato ilícito, como estabelecera obrigação impossível de ser cumprida pelo pretenso comprador nao identificado, haja vista que como a propriedade resolúvel pertencia ao agente financeiro, não poderia este transferí-la no registro do bem junto ao DETRAN, novamente, sem a concordância deste.

A transferência administrativa do bem só restara possível de ser realizada no ano de 2020, quando fora dada a baixa na garantia do bem.

Da mesma forma, cumpre ao vendedor, segundo o Código de Trânsito Brasileiro a responsabilidade de comunicar à autarquia de trânsito acerca da transferência administrativa do bem, na forma da antiga redação do art. 134 do CTB vigente à época dos fatos.

De mais a mais, não há nenhuma prova de que o bem fora vendido diretamente a pessoa da requerida pelo autor, que sequer indicou em sua inicial a pessoa para quem entregara o bem. Trata-se, o caso, de negócios realizados de forma sucessiva, sendo a recorrente a última possuidora do bem discutido nos autos.

Portanto, como o bem hoje encontra-se de forma incontroversa na posse da recorrente, deve ser mantida a obrigação de fazer, mas a multa apenas incidirá após a entrega, pelo recorrido, do documento de transferência devidamente assinado e com a firma reconhecida, possibilitando a troca administrativa de sua titularidade.

Verifico, ainda, que apesar de comprovado nos autos a existência de dívidas sob o bem (ID 4660072), não há provas de que esta restara quitada pelo recorrente, que sequer formula pedido de indenização nesse sentido (apenas pleiteia que a requerida seja obrigada a arcar com os referidos valores), sendo extra petita a condenação da recorrente.

Por fim, não há que se falar em danos morais no caso. Conforme já analisado, o recorrido contribuíra para o problema que busca solucionar com a presente demanda, posto que não poderia vender um bem alienado fiduciariamente, razão pela qual as dívidas derivada dos inadimplementos e infrações de trânsito permaneceram em seu nome. Além do mais, a recorrente não adqurira a posse do bem diretamente do requerido, não tendo assumido com este qualquer compromisso que não chegara a cumprir.

Se a recorrente utilizou indevidamente o bem, entregando-o a menor de idade, irá a mesma responder pelas infrações e penalidades em razão do indicado fato, o que será efetivado com a manutenção da obrigação de fazer determinada em sentença.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para tão somente manter a obrigação de fazer determinada em sentença, consignando, apenas, que a multa processual arbitrada apenas será exigível após a entrega, pelo recorrido, do recibo de transferência do bem com a sua firma reconhecida, e, julgando improcedentes os pedidos de danos materiais e morais fixados em sentença. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)